Tribunal: TJES
Processo: 5009703-66.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 21.306,00, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. A parte apelante, devedora, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pleiteia a inversão do ônus da prova e a revisão contratual por suposta abusividade dos juros cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com consequente inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se há abusividade na taxa de juros pactuada, a justificar a revisão das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da legalidade de cláusulas contratuais em contratos bancários configura matéria de direito, que não exige produção de prova pericial ou inversão do ônus da prova.

A apelante não impugna a existência da contratação nem os documentos apresentados na inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade dos juros.

Constatada, por meio de planilha juntada aos autos, a adoção de juros remuneratórios de 1% ao mês, não se verifica abusividade.

A aplicação do CDC, ainda que admitida, não altera o desfecho da controvérsia, uma vez que a relação jurídica está adequadamente comprovada e não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre cláusulas contratuais em contratos bancários é matéria de direito, dispensando dilação probatória.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não impõe, por si só, a inversão do ônus da prova quando não demonstrada verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, § 8º; MP nº 2.170-36/2001; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000572-98.2017.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 07.03.2022, DJES 04.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009703-66.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURSARA ALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009703-66.2022.8.08.0011

APELANTE: JURSARA ALVES

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A em face de Jursara Alves, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14340712 (e integrada no id 14340716), julgou procedente o pedido monitório nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO os Embargos Monitórios e via de consequência JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 21.306,00 (vinte e um mil, trezentos e seis reais), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, agosto/2022 – ID 16878898 e 16878902, uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos.”

Inconformada com os termos da Sentença, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14340719), no qual, além de pleitear a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com a inversão do ônus da prova, sustenta que os juros cobrados pela ora Apelada são abusivos e, por esta razão, seria necessária a revisão do contrato firmado entre as partes.

Com a devida vênia da Apelante, o recurso não merece prosperar, porquanto a Apelante,
data venia
, nem sequer chegou a questionar a existência da contratação e os documentos acostados à petição inicial.

A incidência do CDC à hipótese dos autos,
data venia
, também não socorre à pretensão da Apelante, já que a discussão havida nos autos, a respeito de cláusulas em contrato bancário, é puramente de direito e basta a elaboração de meros cálculos aritméticos para constatar que a Apelada, de fato, reduziu os juros remuneratórios a 1% (um por cento) ao mês na planilha inserida no id 14340326.

Destaco que já tive a oportunidade de concluir no mesmo sentido ora externado, isto é, que a discussão sobre cláusulas contratuais em contratos bancários dispensa dilação probatória. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES
. 2. Nos termos do entendimento sumulado do c. STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n. º 539) e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 3. Caso concreto em que a taxa anula de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo permitida a cobrança da taxa efetiva contratada. 4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000572-98.2017.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos e conclusões da Sentença recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida na Sentença.

Fixo, ademais, honorários advocatícios à Defensora Dativa que representa os interesses da Apelante, os quais arbitro em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.